Tribunal: TJBA
Processo: 8077278-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077278-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANE OLGA DE OLIVEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
JEFFERSON COSTA BISPO

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. UBER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO DA CONTA DO MOTORISTA. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, por meio do qual a agravante busca o restabelecimento de acesso à plataforma digital de transporte da qual foi descredenciada.

Questão em discussão.
Verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do alegado descredenciamento unilateral sem prévia notificação.

Razões de decidir.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Na via estreita do agravo de instrumento, a análise limita-se à verificação dos requisitos da tutela provisória, vedado o exame aprofundado do mérito da demanda originária.

A relação jurídica estabelecida entre as partes, embora de natureza civil e pautada na autonomia privada, deve observar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil.

No caso, a agravante juntou aos autos elementos que indicam o descredenciamento de sua conta sem prévia notificação, bem como tentativas de resolução administrativa, evidenciando, em cognição sumária, possível violação aos deveres de lealdade, confiança e transparência.

Nos termos do art. 473 do Código Civil, a resilição unilateral deve ser precedida de comunicação à parte contrária, especialmente quando a relação contratual constitui meio de subsistência, sendo abusiva sua ausência.

A probabilidade do direito decorre da ausência de demonstração, pela agravada, de justificativa idônea para o bloqueio, aliada à plausibilidade das alegações de descredenciamento arbitrário.

O perigo de dano encontra-se evidenciado, uma vez que a interrupção do acesso à plataforma compromete diretamente a fonte de renda da agravante, caracterizando risco concreto à sua subsistência.

Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se cabível a concessão da tutela de urgência.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e provido, para determinar a reativação da conta da agravante na plataforma digital. Tese: é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o restabelecimento de acesso à plataforma digital quando evidenciado descredenciamento sem prévia notificação e risco à subsistência do usuário.

Legislação e Jurisprudência:
arts. 300 do CPC; arts. 421, 422 e 473 do Código Civil; precedentes dos Tribunais de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8077278-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ELIANE OLGA DE OLIVEIRA ANDRADE e como agravado UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,